Tribunal: TJPA
Processo: 0802257-74.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802257-74.2024.8.14.0028

APELANTE: CELINA MARIA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802257-74.2024.8.14.0028

APELANTE:

CELINA MARIA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

APELADA:

BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADA: JULIANO BARCELOS HONORIO - OAB PA13793-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUTENTICAÇÃO DIGITAL. SELFIE. IP. GEOLOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária contra instituição financeira, alegando ausência de contratação de cartão de crédito consignado vinculado à reserva de margem consignável (RMC). Sentença de improcedência, com reconhecimento da validade da contratação eletrônica.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de vício de consentimento ou falha na prestação de informações na contratação de cartão de crédito consignado, realizada por meio digital, com uso de biometria facial, IP, geolocalização e documentos pessoais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

·

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

·

Validade da contratação eletrônica, com elementos de autenticação digital (selfie, IP, geolocalização, assinatura digital).

·

Ausência de prova de fraude ou vício de consentimento.

·

Presunção de legalidade reforçada pela ausência de impugnação específica e pela inércia da parte autora diante dos descontos mensais.

·

Regularidade da contratação confirmada por documentos que demonstram a manifestação de vontade da contratante.

·

Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justifique indenização por danos morais ou repetição de indébito.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento ao recurso. Mantida a sentença de improcedência.

Tese firmada: É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, quando comprovada por trilha digital que inclua selfie, IP, geolocalização, assinatura digital e transferência bancária para conta de titularidade do contratante, não havendo vício de consentimento ou falha na prestação de informações.

Jurisprudência Relevante Citada

TJPA – Acórdão 4763215: Reconhecimento da validade da contratação eletrônica com ausência de indícios de fraude.

TJPA – Apelação Cível nº 0800200-73.2021.8.14.0130: Regularidade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado.

TJES – Apelação Cível nº 5005786-28.2022.8.08.0047: Trilha digital como prova da manifestação de vontade do consumidor.

TJGO – Apelação Cível nº 54036635420238090006: Validade da contratação digital com selfie, IP e geolocalização.

Legislação Aplicada

Código de Defesa do Consumidor – Art. 6º, incisos III e VIII.

Código de Processo Civil – Art. 373, II; Art. 98, §3º; Art. 1.026, §2º.

Súmula 297 do STJ – Aplicação do CDC às instituições financeiras.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de empréstimo consignado e sobre reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de indenização por dano moral, ajuizada por Celina Maria de Souza em face do Banco BMG S.A., perante a 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, autos de nº 0802257-74.2024.8.14.0028. A sentença julgou improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e revogando os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida.

A autora alegou que jamais contratou os serviços financeiros que originaram os descontos mensais em seu benefício previdenciário, sustentando que não solicitou nem utilizou o cartão de crédito consignado vinculado à RMC, tampouco recebeu qualquer valor correspondente ao suposto empréstimo. Requereu a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

O banco réu apresentou defesa instruída com documentos que indicam a contratação eletrônica, incluindo contrato com biometria facial, geolocalização, IP, assinatura digital e comprovantes de transferência bancária para conta de titularidade da autora. A sentença considerou que tais elementos são suficientes para comprovar a regularidade da contratação, afastando a alegação de fraude ou vício de consentimento.

O juízo destacou que a autora não apresentou extratos bancários que infirmassem o recebimento dos valores, tampouco impugnou de forma específica os documentos juntados pelo banco. Considerou que a contratação eletrônica é válida e reconhecida pela jurisprudência, sendo desnecessária a assinatura física quando há elementos de autenticação digital. A ausência de manifestação da autora por longo período, mesmo diante de descontos mensais, foi interpretada como indício de anuência tácita, reforçando a presunção de legalidade da contratação.

Por fim, o magistrado rechaçou os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, por entender que não houve cobrança indevida ou falha na prestação de serviços, inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira. A sentença foi complementada com reflexões sobre o uso abusivo do sistema de justiça em demandas massificadas e genéricas, alertando para o fenômeno da litigância predatória e seus impactos na efetividade da prestação jurisdicional.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensando em virtude da concessão de gratuidade da justiça.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Desse modo, a
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral, por entender que existiu o livre consentimento na contratação dos empréstimos e serviços debatidos na presente demanda.

Em análise criteriosa dos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, salvo a existência inequívoca de vício de consentimento, respeitar a vontade das partes. Em outras palavras, os contratos devem ser respeitados, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei, em especial o CDC, ou mácula na livre manifestação volitiva.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de empréstimo consignado, bem como adesão ao cartão de crédito com reserva de margem consignável, com descontos autorizados em folha de pagamento do benefício previdenciário, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Ora
,

ao assinar
os seguintes documentos: “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”;

“
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” e por último “TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – INSS
”
,
expostos com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação,
a apelada anuiu expressamente com a contratação do Crédito Consignado
(ID’s n° 25906169 e 25906172).

Aliás, para que a apelante pudesse obter a contratação do Cartão de Crédito Consignado, precisou passar por diversas etapas que demonstravam de forma clara e evidente suas condições, contando inclusive com uma “selfie” da apelante (ID n° 25906169 - Pág. 16), sendo a assinatura plenamente válida, contando com identificação de IP e geolocalização.

Outrossim, foi disponibilizado o valor e a parte autora/apelada utilizou o cartão para efetuar saque do montante disponibilizado (ID n° 25906171).

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, consta inúmeras menções que o empréstimo se daria através de
cartão de crédito
,
com reserva de margem
.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Inclusive, no mesmo sentido, já restou decidido por este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância,
o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DIVERSO DA EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELADA – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE AFASTA A TESE DEFENDIDA PELA ORA APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, que foi surpreendida com um empréstimo na modalidade de cartão de crédito em seu benefício, o qual não realizou, uma vez que teria buscado junto ao banco apelado empréstimo consignado como qualquer outro, salientando que a

modalidade informada ;cartão de crédito; não era de seu interesse, estando atrelada a dívida impagável, pois os descontos efetivados em folha não abatem o saldo devedor, ou seja, consistiu a operação em imposição de obrigação desproporcional ao consumidor. 3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que realizou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, não empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. 4. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5
. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 7046295), colacionou cópia do aludido contrato, referente à realização do negócio jurídico na modalidade; Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado; para desconto em folha de pagamento, afastando assim, a alegação de que a recorrente teria contratado empréstimo consignado convencional. 6. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.
7. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante MARIA JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA e apelado BANCO BMG S.A. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800200-73.2021.8.14.0130 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/03/2022).

Igualmente já decidiram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005786-28.2022.8.08 .0047 APTE: BANCO PAN S.A APDO: EDVALDO FERREIRA DE SOUZA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - A reprodução, ainda que literal, no recurso, dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 3. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 4
. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 5. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais
. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005786-28.2022.8 .08.0047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS DEVIDOS. 1. As ações que têm como causa de pedir a inexistência de contratação, incumbe ao fornecedor a prova da relação jurídica material firmada entre as partes, em razão da distribuição ordinária do ônus da prova (art . 373, II, do CPC) e mesmo à luz da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, já que se afigura impossível exigir do consumidor a prova de fato negativo. 2
. CONTRATAÇÃO DIGITAL. FOTO EM TEMPO REAL. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E DADOS PESSOAIS. GEOLOCALIZAÇÃO. IP DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO. VALIDADE. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico com desconto em benefício previdenciário é admitida pelas Instruções Normativa nº 28/2008 e nº 138/2022. É possível verificar a contratação do empréstimo por meio digital, com o regular fornecimento dos dados pessoais pelo contratante, com foto tirada em tempo real (selfie), bem como a geolocalização e o IP do dispositivo eletrônico por meio do qual foram realizadas as operações
. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. Majoram-se os honorários sucumbenciais recursais, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, CPC, ressalvado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 54036635420238090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer indício mínimo de prova que admita a ideia de ter havido, por parte da instituição financeira, a prática de qualquer ato de inequívoco induzimento em erro.

Ressalto que a mera condição de hipervulnerabilidade da apelante, decorrente de sua idade avançada e da qualidade de consumidora, não implica, de forma automática, presunção de vício de consentimento ou de má-fé contratual por parte da instituição financeira.

Portanto, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a manutenção da sentença recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença proferida, conforme a fundamentação.

As custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devem recair integralmente sob a parte autora, porém, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026